Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-71.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000911-71.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: JOILSON MIRANDA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR DIREITO SUBJETIVO PREVISTO EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidor público municipal, professor da rede pública, para reconhecer o direito à progressão funcional vertical do nível II para o nível III, em razão da conclusão de curso de especialização.

O autor comprovou a conclusão do curso de especialização e protocolizou requerimentos administrativos em 2018 e 2023 pleiteando a progressão funcional, sem que a Administração Pública implementasse o benefício.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal, que comprovou a titulação exigida em lei e formulou requerimento administrativo, possui direito à progressão funcional, bem como se a alegação de restrições orçamentárias decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal pode justificar a negativa da Administração Pública.

III. Razões de decidir

A Lei Municipal nº 277/2009 estabelece que a progressão funcional por nível ocorrerá em razão da titulação apresentada pelo servidor, sendo devidos os efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo, desde que comprovada a habilitação.

Restou comprovado nos autos que o autor concluiu curso de especialização e apresentou a documentação pertinente, bem como protocolizou requerimentos administrativos pleiteando a progressão funcional, preenchendo os requisitos previstos na legislação municipal.

O título acadêmico apresentado é contemporâneo ao requerimento administrativo, conforme documento juntado aos autos, demonstrando que a titulação já havia sido obtida no momento da formulação do pedido.

O aumento remuneratório decorrente de progressão funcional não se confunde com concessão de vantagem ou reajuste salarial, mas constitui movimentação na carreira prevista em lei, configurando ato administrativo vinculado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, por se tratar de direito subjetivo do servidor público.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia também reconhecem que limitações orçamentárias não justificam o descumprimento de direito funcional assegurado em lei.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; LC nº 101/2000; Lei Municipal nº 277/2009, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.879.282/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022; TJBA, Apelação nº 8000783-51.2018.8.05.0213, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 07.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000911-71.2024.8.05.0242
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAUDE e como apelado JOILSON MIRANDA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.